Tribunal: TJES
Processo: 5019465-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019465-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DJACI DA SILVA VIEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NA INICIAL. JULGAMENTO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA SEM EFEITOS MATERIAIS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5019465-29.2025.8.08.0035

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: DJACI DA SILVA VIEIRA JÚNIOR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NA INICIAL. JULGAMENTO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR QUE COMPROVAM A CIÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA SEM EFEITOS MATERIAIS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada por Djaci da Silva Vieira Júnior em face do DETRAN/ES. Sustenta o autor que foi autuado em 24/04/2024 por recusar-se a ser submetido ao teste do etilômetro. Alega discordar da multa e que o processo administrativo anterior (2025-0R78S) foi cancelado, sendo reaberto em 22/05/2025, e sua CNH suspensa foi sem fundamentação. Requer o cancelamento da cobrança da multa decorrente do AIT SE00104798 e dos efeitos em sua CNH.

2.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos sob o fundamento de que a autarquia não comprovou a dupla notificação.

3.
Irresignado, o réu, ora recorrente, recorre (ID 16960674) pretendendo a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a sentença que reconhece nulidade do processo administrativo por ausência de dupla notificação quando tal fundamento não foi suscitado pela parte autora; e (ii) se subsiste nulidade do processo administrativo apesar da ciência inequívoca e do exercício do contraditório pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Após detida análise dos autos, concluo que a sentença merece reforma integral.

6. Revelia e ônus da prova.

7.
Inicialmente, registre-se, por oportuno, que, embora o requerido tenha sido revel,
não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública
, nos termos do art. 345, II, do CPC. Assim, permanecia com a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Ao revés, os elementos constantes dos autos corroboram a regularidade do procedimento administrativo. Explico.

8. Do julgamento dissociado da causa de pedir (violação à adstrição).

9.
Em análise detida da exordial, verifico que a r. sentença de primeiro grau restou dissociada da causa de pedir. O autor, em sua narrativa inicial, não se insurgiu contra eventual ausência de notificação, mas sim contra o mérito da penalidade aplicada, afirmando expressamente que apresentou impugnação na via administrativa e não concorda com o resultado do processo administrativo.

10.
Ao fundamentar a nulidade em suposta “ausência de dupla notificação”, o juízo
a quo
decidiu sobre fato que o próprio autor desmentiu ao instruir a inicial com as notificações de autuação e penalidade. Portanto, a decisão recorrida padece de vício por violar o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Reconhecida a nulidade da sentença, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, por se tratar de causa madura para julgamento.

11. Regularidade do ato administrativo

12.
A fundamentação da sentença baseou-se na premissa de que o DETRAN não comprovou a expedição da dupla notificação. Todavia, em análise minuciosa dos autos, verifica-se que não foi juntado no feito nenhum documento que comprove não tenha o órgão autuador cumprido a legislação de trânsito com a dupla notificação para a consolidação da multa de trânsito e suspensão direta do direito de dirigir.

13.
Pelo contrário, o próprio autor instruiu a petição inicial com a
Notificação de Autuação
quanto a
Notificação de Penalidade
(IDs 16960657 - Pág. 1 e 2). Ora, se o requerente instrui o processo judicial com as vias das notificações administrativas, resta preclusa qualquer alegação de desconhecimento ou de ausência de recebimento, de modo que não se pode reconhecer qualquer irregularidade no AIT apenas porque o autor afirma, em juízo, discordar do processo.

14.
Além disso, o próprio autor confessa na exordial ter apresentado recurso administrativo em 26/06/2024 por discordar da multa, o que evidencia o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, suprindo qualquer eventual vício formal de entrega postal. Reforça-se tal conclusão pela petição manuscrita de ID 16960667, onde o autor reitera ter utilizado as vias recursais administrativas perante o órgão de trânsito, inexistindo qualquer violação às garantias constitucionais invocadas na sentença.

15.
Desta feita, a efetiva apresentação de impugnações pelo requerente faz com que eventual ausência de notificação — o que não é o caso — fosse suprida pelo comparecimento espontâneo, diante da ausência de prejuízo, em franca aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, também incidente no âmbito administrativo (STF - Ag.Reg. no Recurso Ord. em Mandado de Segurança 35.056/DF - Rel. Min. Dias Toffoli). Portanto, houve a ciência inequívoca quanto à abertura do procedimento e à aplicação da penalidade, inexistindo qualquer violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

16.
No que tange ao mérito da autuação, impõe-se destacar que a infração pela qual o autor foi autuado (art. 165-A do CTB) é de
natureza instrumental e formal
, consumando-se com o mero comportamento contrário ao comando legal de submeter-se à fiscalização.

17.
O autor foi autuado por “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa”, infração gravíssima, cuja penalidade consiste em “multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses”.

18.
Dispõe o § 3º, do artigo 7º, da Resolução do CONTRAN nº 723 de 2018, que “Não serão computados pontos nas infrações que preveem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir”. Também o art. 8º da referida resolução esclarece acerca da imposição direta da penalidade de suspensão do direito de dirigir:

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB; (Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um único processo para essa finalidade, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações. (Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. (Redação dada pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas. (Inserido pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

§ 3º O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é de 180 (cento e oitenta) dias ou de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, na forma do art. 282 do CTB. (Inserido pela Resolução CONTRAN nº 844, de 2021)

19.
É necessário diferenciar as duas penalidades previstas no art. 165-A do CTB. Quanto à penalidade de multa, a respectiva notificação deverá ser encaminhada ao proprietário do veículo, tal qual restou comprovado o escorreito procedimento nos autos.

20.
Conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sanção por recusa dispensa a demonstração de embriaguez por outros meios de prova (REsp 1677380/RS). Portanto, é irrelevante a alegação do autor de que “não havia bebido”, uma vez que a infração de recusa é autônoma em relação à infração de dirigir sob influência de álcool (art. 165 do CTB).

21.
Por fim, registra-se que os atos combatidos têm natureza administrativa, razão pela qual o seu conteúdo se reveste de
presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade
. Com efeito, os atos da espécie presumem-se verdadeiros até a apresentação de prova robusta em sentido contrário, conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

Presunção de legitimidade - é a qualidade, que reveste tais atos [atos administrativos] de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade; salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados em juízo. (Curso de Direito Administrativo, 25ª ed - São Paulo: Malheiros, 2008, p. 411)

22.
Nesse contexto, o ônus de desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Infração (AIT SE00104798) incumbia ao autor, que não apresentou evidência contundente capaz de invalidar a fé pública do agente autuador. Pelo contrário, a própria narrativa inicial confirma a abordagem e a solicitação do teste, o que corrobora a legalidade do ato.

23.
Dentro desse contexto, a comprovação da legalidade da autuação não incumbe a autarquia de trânsito, mas ao particular, uma vez que revestido o ato administrativo dos requisitos legais – competência, finalidade, forma, motivo e objeto – o ônus de desconstituir a presunção referente ao conteúdo incumbe à parte autuada, que deve comprovar nos autos as desconformidades afirmadas na inicial.

24.
Ocorre, que a parte autora não apresentou evidência contundente com aptidão para respaldar suas alegações, na medida em que a inicial não veio instruída com documentos que comprovassem sua alegação, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

25.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença por violação ao princípio da congruência e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:

1. “É nula a sentença que reconhece fundamento não suscitado na petição inicial, por violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

2. “A juntada das notificações pelo próprio autor e a comprovação do exercício do direito de defesa na via administrativa afastam a alegação de ausência de dupla notificação, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.”

3. “A ausência de comprovação de vício no procedimento administrativo mantém a presunção de legitimidade do ato administrativo, impondo a improcedência do pedido anulatório.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 345, II, 492, 1.013, § 3º; CTB, arts. 165, 165-A; Resolução do CONTRAN nº 723/2018, art. 7º, § 3º, 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Ag.Reg. no Recurso Ord. em Mandado de Segurança 35.056/DF - Rel. Min. Dias Toffoli.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)